Tribunal: STF
Processo: Rcl 4061
Classe: Rcl
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2014-02-27
Data de publicação: 2014-02-27

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. MEMORANDO CIRCULAR DO MINISTÉRIO DO TRABALHO. ORIENTAÇÃO DE QUE AGENTES PÚBLICOS OBSERVEM O PRINCÍPIO DA LEGALIDADE, AS NORMAS JURÍDICAS EM VIGOR E ENUNCIADOS DO STF E DO TST. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À ADI 3.206, QUE JULGOU INCONSTITUCIONAL A PORTARIA 160/2004, DO MINISTÉRIO DO TRABALHO. INOCORRÊNCIA. ATOS MATERIALMENTE DISTINTOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.